Tribunal: TJSP
Processo: 2125249-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Indeferida a justiça gratuita e a tutela de urgência para afastar os aumentos por sinistralidade.
- Assistência Judiciária. Pessoa jurídica. Ausência de demonstração da impossibilidade de custear o processo. Benefício que não decorre da simples alegação de hipossuficiência. Dificuldade financeira não demonstrada. Inteligência da Súmula no 481

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Indeferida a justiça gratuita e a tutela de urgência para afastar os aumentos por sinistralidade.
- Assistência Judiciária. Pessoa jurídica. Ausência de demonstração da impossibilidade de custear o processo. Benefício que não decorre da simples alegação de hipossuficiência. Dificuldade financeira não demonstrada. Inteligência da Súmula no 481 do STJ.
- Tutela de urgência. Seguro contratado por pessoa jurídica, o qual contempla três vidas, pertencentes, ao que parece, a um mesmo grupo familiar, o que, em princípio, limita os reajustes aos índices da ANS. Inexistência, entretanto, de perigo de dano à agravante ou risco ao resultado útil do processo, porquanto os percentuais vêm sendo aplicados desde o ano de 2013.
- Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.